Tribunal: STF
Processo: HC 198703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luísa Weichert e outro, advogados, e Giovana de Moraes Busnello dos Santos, estagiária de Direito, em benefício de Bruno Venâncio Pereira, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2021, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 135.578/SP. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2123430-57.2020.8.26.0000 pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, em 9.6.2020, às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na sentença condenatória, manteve-se a prisão preventiva decretada na audiência de custódia realizada em 15.9.2019 (fls. 49-51, e-doc. 4).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2123430-57.2020.8.26.0000. Em 1º.7.2020, a Décima Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Laerte Marrone, denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, representado pelos advogados Luísa Wechert e Otávio Ribeiro Lima Maziero em favor de Bruno Venancio Pereira. Alegam, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos do COVID-19 à população carcerária. Buscam a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
    O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 266/268) 
    Houve pedido de reconsideração, o qual restou indeferido (cf. fls. 283/284). 
    A d. autoridade coatora prestou informações (fls. 286/289). 
    Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 293/296). 
    É o relatório. 
    2. Inconsistente a impetração.
    3. Com efeito, existe um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06). (…)
    Não se afigura, neste sentido, possível, nesta sede, esquadrinhar-se a prova. 
    São elementos de prova a sugerir conduta bastante reprováveis sob a óptica penal. 
    Vale dizer, há indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 18g de maconha e 21g de haxixe (fls. 134/136), ação que, considerando a natureza e diversidade das drogas, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta. 
    Além disso, o paciente, ao que se depreende dos autos, ostenta condenação pela prática de tráfico de drogas (fls. 92/94), vale dizer, tem-se um cenário de reiteração na prática do crime. Circunstâncias concretas a indicar que é pessoa perigosa, de sorte que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, situação esta que pode vir assentada inclusive assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, rel. Min. Ayres Britto; HC nº 103.378, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 93.283, rel. Min. Eros Grau). 
    O cenário sugere que, em liberdade, existe uma significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras, conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”. 
    Com efeito, “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (STJ, HC nº 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). (…)
    Neste passo, a colocação do paciente em liberdade representa um risco à saúde e à segurança públicas. 
    Por conseguinte, a prisão preventiva, por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida cautelar. 4. 
    Não se olvida que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, a implementação destas medidas está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. 
    Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça. 
    Oportuno considerar que há notícia de que a Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a saúde e a segurança públicas. 
    5. Por sua vez, a decisão hostilizada - que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se fundamentada, com referência a dados concretos da causa (cf. fls. 45/47), lembrando que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
    6. Em poucas palavras, ao menos por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
    7. Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 41-44, e-doc. 6).
    4. Essa decisão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 135.578/SP, ao qual negado provimento, em 17.2.2021, pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça:
    “BRUNO VENANCIO PEREIRA, recorrente neste recurso ordinário em habeas corpus, alega sofrer constrangimento ilegal em seu direito a locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2123430-57.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e posteriormente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ao sentenciar o feito, o Juízo preservou a prisão. 
    Irresignada com o cárcere, a defesa impetrou prévio mandamus perante a Corte de origem, que lhe denegou a ordem, preservando a custódia provisória do réu. 
    Nas razões deste feito, sustenta o impetrante, resumidamente, o não preenchimento dos requisitos para a imposição da medida extrema elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e a falta de fundamentação concreta do decreto prisional. 
    Aduz também a necessidade de revogação da custódia, com base nos dispositivos trazidos pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    A defesa pleiteia, assim, seja concedida liberdade provisória ao réu ou substituída a preventiva por medidas cautelares diversas. 
    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso. 
    Decido. 
    No que tange às razões que fundamentam a segregação cautelar, o Juízo singular preservou a prisão preventiva, ao sentenciar o feito, com base nos argumentos seguintes (fls. 279-280, destaquei): 
    ‘Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito e da reincidência específica. A reincidência e o montante da pena corporal desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se concede o direito de recorrer em liberdade, já que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerentes aos delitos, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra’. 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, são idôneos os motivos apontados para manter a custódia provisória do réu, pois evidenciam a maior periculosidade do réu, pois é reincidente específico. 
    Conforme entendimento desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado. 
    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. (…)
    Quanto ao argumento relativo à pandemia do Coronavírus, registro não desconhecer a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada. Estabelecida essa premissa, penso que tal recomendação não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva, notadamente diante da existência de elementos concretos que evidenciam o notável risco que a liberdade do acusado poderá causar à ordem pública. 
    Ademais, o Tribunal de origem consignou que "há notícia de que a Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a saúde e a segurança públicas" (fls. 304-305, grifei). 
    Deve, por conseguinte, ser mantida a sua custódia preventiva. À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c o art. 246, ambos do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus”(fls. 112-115, e-doc. 6).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se requer a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Afirmam os impetrantes que, “ainda que a decretação da prisão preventiva tenha se baseado originalmente no suposto perigo de reiteração delitiva – em razão da reincidência -, inexiste qualquer elemento que indique, sequer de forma indiciária, ou potencial, o suposto risco representado pelo paciente à ordem pública”.
    Sustentam que “não se trata aqui de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco de grande repercussão a gerar intranquilidade na sociedade, ao contrário, a quantia irrisória de aproximadas 20 gramas de maconha e haxixe tem o condão de afastar referido requisito”. 
    Enfatizam que “a pequena quantidade de drogas mencionada é um forte indicativo da ausência de periculosidade do paciente e aponta para a desnecessidade da medida extremada”. 
    Asseveram que as instâncias anteriores teriam deixado de apontar fatos concretos indicativos da periculosidade do paciente, a justificar o decreto de prisão preventiva.
    Invocando a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, defendem a revogação da prisão preventiva do paciente, sob as alegações de que o crime a ele imputado teria sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, e de que o presídio onde recolhido estaria “superlotado”.
    Mencionam que, embora “não haja qualquer indicação concreta dos supostos riscos oferecidos pelo paciente, certo é que a necessidade de aplicação da lei penal pode ser adequada e suficientemente assegurada pela imposição de medidas cautelares alternativas”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, os Impetrantes requerem: 
    6.1. a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a prisão preventiva decretada em face do PACIENTE até o julgamento do mérito do writ transitado em julgado ou, subsidiariamente, substituição da custódia por medidas alternativas à prisão, expedindo-se imediato alvará de soltura.
    6.2. no mérito, a concessão desta ordem de habeas corpus, para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva do PACIENTE. Caso assim não se entenda, requer-se a substituição da prisão preventiva por outra cautelar, nos termos do art. 282 e 318, II, do CPP, uma vez evidente a desnecessidade da custódia no cárcere”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 135.578/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. No caso em análise, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo plantonista da Comarca de Assis/SP decretou a prisão preventiva do paciente, em audiência de custódia, com os seguintes fundamentos:
    “(...) O suspeito Bruno Venâncio foi autuado em flagrante em face do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas. (…)
    Notadamente se extrai que, mediante denúncia anônima, os policiais militares foram informados que um indivíduo estaria praticando o crime de tráfico, dando as características de ambos. No momento em que os policiais se aproximaram, o autuado correu em direção ao imóvel, sendo acompanhado pelos policiais. Posteriormente, na residência, sobre a mesa, localizaram uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, uma faca com sujidades de drogas e uma porção grande de maconha. Com Bruno, localizaram duas porções de maconha, embaladas em modo de comércio, bem como a quantia de R$131,00 (cento e trinta e um reais). Na parede, na parte da frente da residência, localizaram mais cinco porções de maconha e doze porções de substância aparentando se haxixe. Nesse sentir, claro está que o indiciado constitui fator concreto de instabilidade ao seio social, pelo malefício e os efeitos do entorpecente que nitidamente se divorcia de um uso próprio, mormente pela quantidade de drogas apreendidas e de outros apetrechos a indicar a traficância.(…)
    A reincidência do agente demonstra desrespeito às leis penais, o que implica maior perigo de reiteração, presente, portanto, o periculum libertatis. Além disso, de análise primária, tem-se que a reincidência delitiva tende a afastar o benefício do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como torna possível a aplicação do regime fechado, o que demonstra que a prisão preventiva não se mostra, de plano que eventual condenação” (fls. 99-101, e-doc. 4).
    O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo juízo processante, nos seguintes termos:
    “Em que pesem os argumentos judiciosos apresentados pelos d. Defensores Públicos, saliente-se que o crime de tráfico de drogas, imputado ao acusado, ainda que, na prática, não envolva violência ou grave ameaça, é considerado delito gravíssimo, equiparado a hediondo. Ademais, o acusado é reincidente específico (fls. 38/40) e foi preso em flagrante, por este processo, pouco tempo depois de ser beneficiado com a liberdade provisória na ação penal nº 0003058-40.2018.8.26.0047, na posse, em tese, de vinte porções de maconha e haxixe.
    No mais, encontra-se ausente qualquer fato novo a ensejar a mudança da situação prisional do acusado, razão pela qual a decisão de fls. 45/47 deve ser mantida, por seus próprios fundamentos (…).
    Quanto à necessidade de prevenção ao COVID-19, saliento que não há casos de contaminação pelo coronavírus na Penitenciária e no Anexo de Detenção Provisória de Assis, havendo sim, um risco muito maior do lado de fora da prisão. Em meio à sociedade, o acusado tanto estaria mais exposto a contrair a sobredita doença, como seria mais um a atuar como vetor de proliferação do vírus a familiares e demais pessoas do círculo pessoal” (fls. 1-3, e-doc. 6).
    O decreto de custódia cautelar foi mantido na sentença condenatória (fls. 49-51, e-doc. 4).
    No voto condutor do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 2123430-57.2020.8.26.0000, impetrado no Tribunal paulista, Relator o Desembargador Laerte Marrone, assentou-se:
    “(...) Inconsistente a impetração. 
    Com efeito, existe um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06). (...)
    Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9ª edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC nº 103.149, rel. Min. Celso de Mello). 
    Não se afigura, neste sentido, possível, nesta sede, esquadrinhar-se a prova. 
    São elementos de prova a sugerir conduta bastante reprováveis sob a óptica penal. 
    Vale dizer, há indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 18g de maconha e 21g de haxixe (fls. 134/136), ação que, considerando a natureza e diversidade das drogas, traduz um acentuado grau de culpabilidade da conduta. 
    Além disso, o paciente, ao que se depreende dos autos, ostenta condenação pela prática de tráfico de drogas (fls. 92/94), vale dizer, tem-se um cenário de reiteração na prática do crime. 
    Circunstâncias concretas a indicar que é pessoa perigosa, de sorte que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, situação esta que pode vir assentada inclusive assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, rel. Min. Ayres Britto; HC nº 103.378, rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 93.283, rel. Min. Eros Grau). 
    O cenário sugere que, em liberdade, existe uma significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. (…)
    Não se olvida que a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, a implementação destas medidas está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. 
    Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça” (fls. 41-45, e-doc. 6). 
    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão impugnada nesta impetração, proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz: 
    “(...) No que tange às razões que fundamentam a segregação cautelar, o Juízo singular preservou a prisão preventiva, ao sentenciar o feito, com base nos argumentos seguintes (fls. 279-280, destaquei): 
    ‘Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito e da reincidência específica. A reincidência e o montante da pena corporal desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se concede o direito de recorrer em liberdade, já que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerentes aos delitos, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra’. 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, são idôneos os motivos apontados para manter a custódia provisória do réu, pois evidenciam a maior periculosidade do réu, pois é reincidente específico. 
    Conforme entendimento desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 
    Concluo, portanto, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado. 
    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 
    Quanto ao argumento relativo à pandemia do Coronavírus, registro não desconhecer a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. 
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aquel